Tribunal: TJMT
Processo: 0010207-66.2011.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010207-66.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA (APELANTE), EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO - CPF: 890.169.392-53 (APELANTE), ALLATAN WENDELL SILVA CORREA - CPF: 002.391.342-81 (ADVOGADO), IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - CPF: 894.938.342-04 (ADVOGADO), FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.576.238/0003-57 (VÍTIMA), SEBASTIÃO SOUZA DOMINGOS (TESTEMUNHA), CAROLINE BELEM GUIMARÃES (TESTEMUNHA), SIDNEY DIAS DE OLIVEIRA FILHO (TESTEMUNHA), JOSÉ DA CRUZ AMORIM (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, redação anterior à Lei n. 13.654/18, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite que o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase policial, ainda que não em estrita conformidade com o art. 226 do CPP, seja válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas.

5. No caso, o reconhecimento fotográfico foi precedido de descrição física do autor e realizado de forma espontânea, sem indícios de direcionamento ou contaminação da memória, o que afasta a alegação de nulidade.

6. O reconhecimento espontâneo do agente pela vítima e por testemunhas oculares, aliado à confirmação judicial, constitui elemento probatório idôneo para a comprovação da autoria.

7. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado autoriza a presunção de autoria, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível para a posse do bem subtraído.

8. A negativa de autoria, desacompanhada de lastro probatório mínimo, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, quando presentes provas firmes e convergentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2º, I; CPP, arts. 226, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2469282/SP e AgRg no AREsp n. 2702018/PA; TJMT, ApCrim n. 0023845-88.2019.8.11.0042, ApCrim n. 1014157-23.2024.8.11.0006, ApCrim n. 0006068-27.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1001665-42.2024.8.11.0024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010207-66.2011.8.11.0042

APELANTE: EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa em favor do réu
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Penal n. 0010207-66.2011.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal – redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa (id. 341553415).

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades legais. No mérito, requer a absolvição do réu por ausência de provas aptas a embasar a condenação, especialmente quanto à autoria, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 341553420).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 341553421).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 342502385).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, nos seguintes termos:

“
No dia 04.11.2010, por volta de 16h30min, no interior da empresa ‘CONAB’, situada a rua Veiga Cabral, ° 510, Bairro Dom Aquino, nesta urbe e Comarca da Capital, o denunciado, agindo em concurso com terceira pessoa não identificada nos autos, subtraiu - mediante grave ameaça à pessoa — o revólver, Taurus, calibre .38, n° YH330453, que estava em posse do vigilante José da Cruz Amorim.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato o denunciado chegou à supracitada empresa, sacou uma arma e anunciou o assalto ao vigilante, exigindo a entrega da res furtiva. A vítima, temendo por sua vida, entregou o referido bem. Após a consumação do crime o denunciado deixou o local com a ajuda de um comparsa que lhe aguardava do lado de fora, em uma motocicleta.

Dias após o ocorrido a vítima logrou êxito em identificar Edgar, através de uma matéria televisiva, em noticiário que informava a sua prisão razão da prática do delito de porte ilegal de arma.

Nesse sentido, constam os termos de reconhecimento positivo do denunciado realizados por testemunhas oculares (fls.106 e 109).

O denunciado nega a autoria do delito, no entanto, não justifica a posse legitima da arma encontrada em seu poder.

Vale ainda consignar que foi acostado aos autos o laudo pericial realizado na arma de fogo subtraída na data do roubo. (...)”
(
sic,
id. 341552909, p. 7/9).

Após a regular instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, resultando na condenação do réu apenas pelo delito previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, nos termos já delineados.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, por ausência de provas aptas a embasar a condenação, notadamente quanto à autoria delitiva.

Considerando que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, pois ambas dizem respeito à comprovação da autoria delitiva, impõe-se a análise conjunta dos pedidos.

Pois bem.

A tese defensiva, todavia, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme e uníssona compreensão de que a nulidade processual somente deve ser declarada quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Com efeito:

“anulidadeprocessual requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief”
(STJ, AgRg no AREsp 2469282/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Djen 29/04/2025).

De igual modo, o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitorial, ainda que não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não implica nulidade automática, devendo ser relativizado quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Nessa linha:

“O reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 2. A condenação pode ser mantida quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento legal.”
(STJ, AgRg no AREsp 2702018/PA, Ministro Messod Azulay Neto, DJen 28/04/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

“(...) 5. O reconhecimento fotográfico e pessoal, embora realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, foi confirmado em juízo, sob contraditório, e respaldado por outros elementos probatórios, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 1.258) e deste Tribunal reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando há confirmação judicial e demais provas convergentes. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 0023845-88.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 19/11/2025).

Na hipótese dos autos, o reconhecimento extrajudicial foi confirmado em juízo e encontra-se corroborado por elementos probatórios independentes e suficientes. Vejamos.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelos boletins de ocorrência, pelo relatório confeccionado pela empresa Fortesul Segurança, pelo termo de apreensão, pela perícia realizada na arma de fogo, pelos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa e pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A autoria delitiva, por sua vez, emerge de forma segura e coerente do conjunto probatório.

Com efeito, o apelante foi preso em flagrante delito no dia 20/11/2010, isto é, 16 (dezesseis) dias após a prática do roubo, na posse da arma de fogo subtraída da vítima, consistente em um revólver marca Taurus, calibre .38, n. de série YH330453, bem como de 6 (seis) munições correspondentes, todos objetos do crime patrimonial perpetrado em 04/11/2010.

Após a prisão, a vítima José da Cruz Amorim identificou espontaneamente o apelante ao assistir a uma reportagem do programa televisivo “
Cadeia Neles
”, veiculada em 22/11/2010, que noticiava a prisão do réu por porte ilegal de arma de fogo.

Na ocasião, reconheceu de imediato o apelante como autor do roubo ocorrido em 04/11/2010 e identificou, inclusive, a arma apreendida, como aquela utilizada na subtração.

Ressalta-se que o ofendido também identificou o recorrente por meio de fotografia publicada em jornal impresso, exibida por funcionários da empresa CONAB, local dos fatos.

Transcrevo o trecho do depoimento:

“
de imediato o declarante o reconheceu como sendo ele o mesmo autor do revólver da FORTESUL no dia 04 de novembro, tendo também reconhecido a arma de fogo que ele portava de forma ilegal que foi filmada sobre a mesa (...). QUE a foto de EDGARD também apareceu num jornal escrito, que foi mostrado ao declarante por funcionários da CONAB, tendo também reconhecido ele na ocasião como sendo o mesmo indivíduo que lhe subtraiu o revólver (...)”.
(id. 341552912, p. 15).

Importa ressaltar que tal identificação ocorreu de forma espontânea, precedendo qualquer apresentação formal de fotografias pela autoridade policial, o que afasta a alegação de reconhecimento dirigido ou contaminado.

Antes mesmo de qualquer procedimento identificatório, a vítima descreveu aos policiais militares as características do agressor, a saber: indivíduo de cor branca, bem-vestido, portando corrente de ouro com medalha grande, estatura média, usando boné branco, cabelo meio longo e camisa preta (id. 341552909, p. 14).

Posteriormente, em 01/12/2010, reiterou e detalhou a descrição, que se mostrou compatível com as características do apelante, informando que o suspeito possuía cútis branca, constituição física magra, estatura mediana, cabelos grandes e cor de caju, com boné branco, calça jeans e camiseta preta, além de portar corrente grossa dourada com pingente grande (id. 341552912, p. 14).

Embora o ofendido não tenha sido inquirido em juízo em razão de seu óbito (id. 341553388), suas declarações encontram respaldo nos demais elementos probatórios.

A testemunha Sebastião Souza Domingos, ainda na fase inquisitiva, descreveu o autor como indivíduo de cor branca, com cerca de 1,85m de altura, físico médio, aparentando ter vinte e poucos anos de idade.

Após a apresentação de fotografias, reconheceu o apelante como autor do crime (id. 341552914, p. 10/12).

Em juízo, Sebastião confirmou a autoria delitiva, imputando-a ao apelante de forma firme e convicta. Relatou que o acusado adentrou no estabelecimento, questionou sobre determinada pessoa, e, enquanto o depoente pegava o telefone para confirmar a informação, o réu anunciou o assalto, estando armado com um revólver. Afirmou que o apelante subtraiu o revólver do vigilante do local, a vítima José, e empreendeu fuga. Confirmou o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e esclareceu que foram apresentadas diversas fotografias de outros suspeitos, tendo identificado o apelante com certeza. Enfatizou que ninguém o influenciou ou mencionou o nome do réu durante o procedimento de identificação (relatório de mídia id. 341553411).

A testemunha Caroline Belém Guimarães, em sede policial, descreveu o autor do delito como indivíduo de cor branca, meio alto, magro, com cerca de 30 anos de idade, usando boné e camiseta na cor azul. Após a descrição, foi-lhe apresentada fotografia do apelante, a qual reconheceu como a mesma pessoa que adentrou no estabelecimento portando arma de fogo e subtraiu o revólver do vigilante (id. 341552914, p. 7/9).

A referida testemunha, sob o crivo do contraditório, também confirmou o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, embora tenha acrescentado não se recordar do rosto do apelante no momento da audiência, em razão do tempo decorrido entre o fato e a inquirição (aproximadamente 14 anos). Relatou que visualizou o momento em que o indivíduo, com arma em punho, adentrou na empresa e subtraiu a arma do vigilante, sob grave ameaça (relatório de mídia id. 341553382).

O apelante Edgar Vieira de Siqueira Neto, ao ser interrogado em juízo, optou por permanecer em silêncio. Na fase policial, negou a autoria delitiva e alegou que a arma encontrada em sua posse pertenceria ao adolescente Sidney Dias de Oliveira Filho, o que foi negado pelo próprio menor em depoimento extrajudicial (ids. 341552911, p. 12/13 e 16/17).

Diante do acervo probatório, verifica-se que a autoria delitiva se encontra devidamente demonstrada por elementos independentes e convergentes, que extrapolam o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

A identificação do apelante decorreu, inicialmente, do reconhecimento espontâneo realizado pela própria vítima ao assistir a reportagem televisiva que noticiava a prisão do acusado pela prática de outro delito.

Esse reconhecimento antecedeu qualquer procedimento formal de identificação perante a autoridade policial, circunstância que afasta a alegação defensiva de induzimento ou contaminação da memória.

Some-se a isso o fato de que as descrições físicas fornecidas pela vítima e pelas testemunhas, anteriormente à apresentação das fotografias, coincidem com as características do apelante, conferindo maior credibilidade à identificação realizada.

Eventuais divergências pontuais quanto a aspectos secundários, como vestimentas utilizadas pelo agente ou detalhes de suas características físicas, dizem respeito a elementos periféricos e acessórios, que não possuem o condão de infirmar a certeza quanto à dinâmica delitiva e à autoria.

A prova penal não exige identidade absoluta de pormenores secundários, mas, sim, segurança quanto ao fato principal e à identificação do autor.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi ratificado em juízo pela testemunha Sebastião Souza Domingos, que confirmou, sob o crivo do contraditório, a participação do apelante no delito, de forma segura e sem hesitações, esclarecendo, inclusive, que não sofreu qualquer influência durante o procedimento de identificação e enfatizou que lhe foram apresentadas diversas fotografias de outros suspeitos, tendo apontado o réu com convicção.

Ressalta-se que Sebastião presenciou diretamente os fatos, em proximidade física com o agente no momento da ação criminosa, o que lhe possibilitou observar com acuidade os traços fisionômicos do autor, circunstância que reforça a confiabilidade de seu depoimento.

Inexiste, ademais, qualquer elemento objetivo nos autos que indique induzimento, direcionamento ou manipulação no procedimento de reconhecimento.

A invocação genérica de eventual “contaminação de memória”, desacompanhada de lastro empírico minimamente verificável, não se presta a infirmar prova que se apresenta coerente, harmônica e convergente com o restante do acervo probatório.

Outrossim, reveste-se de especial relevância, para a comprovação da autoria, a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante.

O revólver marca Taurus, calibre .38, n. de série YH330453, subtraído da vítima em 04/11/2010, foi encontrado na posse do réu quando de sua prisão em flagrante delito, ocorrida em 20/11/2010.

A apreensão do bem subtraído em poder do agente autoriza a presunção de autoria, com a inversão do ônus da prova, nos termos da jurisprudência consolidada:

“(...) 3. A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza a presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova.”
(TJMT, ApCrim n. 1014157-23.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025).

Nesse contexto, “
(...) não cabe falar em absolvição por nulidade de reconhecimento quando sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, máxime em razão da apreensão dos objetos subtraídos em poder de um dos acusados, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas. Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0006068-27.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 31/10/2024).

Por sua vez, a negativa de autoria apresentada pelo apelante na fase policial, desacompanhada de qualquer elemento que a sustente, não possui aptidão para afastar sua responsabilidade criminal, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:

“(...) A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime [...] está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas (...).”
(TJMT, ApCrim n. 1001665-42.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, publicado no DJE 26/08/2025).

Dessa forma, impõe-se conferir credibilidade às provas coligidas ao longo da instrução criminal.

À luz do conjunto probatório harmônico e consistente, não há espaço para acolhimento da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, sobretudo porque o reconhecimento foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em narrativa firme e estável da testemunha ocular, harmônica com os demais elementos de convicção, a que se soma a apreensão da arma de fogo subtraída em poder do apelante, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

De igual modo, não subsiste dúvida razoável capaz de autorizar a absolvição pretendida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026